Tribunal: TJDFT
Processo: 0735250-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AVISO DE RECEBIMENTO DIRECIONADO A ENDEREÇO CONSTANTE EM ADITIVO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO POR MOTIVO DE “MUDOU-SE”. MORA CONFIGURADA. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação contra sentença que, em ação de conhecimento (busca e apreensão em alienação fiduciária), indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 330, IV do Código de Processo Civil, por não ter o banco autor cumprido integralmente o comando de notificação da mora ao devedor.
2. A inicial da ação de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária deve conter os meios necessários para a viabilidade da demanda, cabendo ao magistrado determinar, caso necessário, a adequação, a fim de evitar a formalização de processo sem os requisitos necessários ao seu prosseguimento.
3. Para a constituição do devedor em mora em contratos dessa natureza é imprescindível a comprovação do encaminhamento de notificação ao endereço do contrato, bem como de seu efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiro.
4. O aviso de recebimento (AR) direcionado a endereço constante em aditivo contratual supre a exigência de notificação do devedor (para fins comprovação da mora), porquanto tal instrumento representa um complemento ao ajuste assinado inicialmente e, sendo posterior, presume-se a indicação de dados mais atualizados.
5. A mudança de endereço do devedor, sem comunicação ao credor fiduciário, importa violação à boa-fé objetiva – diversamente da mera ausência do devedor de sua residência – possibilitando sua constituição em mora. Precedentes STJ.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.